Tribunal: TJES
Processo: 0001142-03.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001142-03.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSMAR VITORINO DE MOURA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001142-03.2020.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSMAR VITORINO DE MOURA

Advogados do(a) APELADO: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A, RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MATERIALIDADE DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. PROVA SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença por meio da qual o réu foi absolvido da imputação do crime de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º, do Código Penal), sob o fundamento de ausência de laudo pericial para comprovar a materialidade e insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da materialidade do crime de furto de energia elétrica quando existem outros elementos probatórios; (ii) determinar se o acervo probatório, consistente na posse do imóvel e no proveito da fraude, é suficiente para a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de laudo pericial não obsta o reconhecimento da materialidade do delito de furto de energia elétrica, pois a prova técnica pode ser suprida por outros elementos de convicção, conforme o art. 167, do Código de Processo Penal.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o Boletim Unificado e os depoimentos testemunhais que descrevem a ligação clandestina ("gato") de forma detalhada e visível constituem standard probatório suficiente para atestar a materialidade.

A autoria recai sobre o apelado, uma vez que este exercia a posse direta do imóvel e usufruía com exclusividade da energia subtraída.

A tese de desconhecimento da irregularidade revela-se inverossímil, visto que o réu admitiu ciência sobre a suspensão do fornecimento regular por inadimplência desde fevereiro de 2019, mantendo a residência equipada e iluminada sem qualquer contraprestação financeira por longo período.

A natureza rudimentar da ligação clandestina, realizada com fios decapados e derivação direta antes do medidor, afasta a hipótese de ignorância do morador sobre a fraude.

A fixação da pena deve observar o mínimo legal na primeira fase da dosimetria diante da neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, estabelecendo o regime aberto para o cumprimento inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A materialidade do crime de furto de energia elétrica pode ser comprovada por meios de prova diversos do laudo pericial, como documentos técnicos da concessionária e prova testemunhal.

A utilização exclusiva de energia elétrica em imóvel com fornecimento suspenso, aliada à visibilidade da ligação clandestina, autoriza a condenação do possuidor direto por furto de energia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, 'c', art. 44, art. 59 e art. 155, § 3º; CPP, art. 28-A, art. 158 e art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0002573-77.2017.8.08.0014, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 08.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001142-03.2020.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: OSMAR VITORINO DE MOURA

Advogados do(a) APELADO: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A, RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 17368723), por meio da qual julgou improcedente a pretensão punitiva estatal em face de OSMAR VITORINO DE MOURA, que foi absolvido da prática do crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 17368729), a materialidade do crime de furto de energia elétrica (art. 155, §3º, do CP) restou suficientemente demonstrada por outros meios de prova, apesar da ausência de laudo pericial. Alega que o conjunto probatório, composto por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado por técnicos da concessionária, declarações de testemunhas, confissão informal do acusado e demais documentos constantes dos autos, é apto a suprir a prova técnica, nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal. Invoca precedentes do TJES que reconhecem a prescindibilidade da perícia técnica em casos similares. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para condenar o recorrido nos termos do art. 155, §3º, do Código Penal.

Emerge da denúncia que no dia 18/02/2020, no período da tarde, durante fiscalização realizada por eletricistas da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, no Bairro São Judas Tadeu, em Colatina, constatou-se que o réu tinha instalado uma ligação conhecida como “gato” na sua residência, localizada na Escadaria José Rocha, nº 26, com o intuito de subtrair energia elétrica.

Consta dos autos, ainda, que o fornecimento de energia no imóvel havia sido suspensa por falta de pagamento desde 15/02/2019.

Segundo a peça acusatória, foram identificados no local condutores do ramal de ligação propositalmente desencapados, com derivação direta que energizava a residência sem passar pelo sistema de medição.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

O juízo sentenciante absolveu o réu da imputação descrita na denúncia por verificar a inexistência de prova da materialidade delitiva, diante da
ausência de laudo pericial capaz de atestar a ocorrência da subtração de energia mediante fraude
, como exige o art. 158, do Código de Processo Penal, tratando-se de crime que deixa vestígios. Ressaltou, ainda, que o depoimento isolado do funcionário da concessionária, desacompanhado de registros fotográficos ou documentação técnica, não se prestava a suprir tal exigência legal.

Quanto à autoria, assentou não haver elementos que demonstrassem a responsabilidade do réu pela instalação da fraude, destacando que este alegou residir no imóvel como inquilino e não há prova de que tenha realizado ou ordenado a ligação clandestina. Acrescentou, por fim, que a ausência de confissão prévia inviabilizou a formalização do acordo de não persecução penal, conforme o art. 28-A do CPP, o que também indicaria a ausência de certeza quanto à autoria. Por força do princípio do in
dubio pro reo
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado.

Não obstante a percuciente fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
, a jurisprudência deste eg. Tribunal orienta-se no sentido de que, para fins de comprovação da materialidade do crime de furto de energia elétrica, a prova técnica não é obrigatória, podendo a perícia ser suprida por outros elementos probatórios.

Com efeito, no julgamento da Apelação Criminal nº 0002573-77.2017.8.08.0014, em 08/5/2024, o e. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa consignou que, quando os fatos puderem ser provados por outros meios, a realização do referido exame se torna prescindível. No caso concreto julgado, o ilustre relator consignou que, embora ausente o exame pericial, a materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) confeccionado pelo funcionário da empresa, bem como pelos depoimentos constantes dos autos.

No caso em exame, por sua vez, o inquérito policial é formado por Boletim Unificado noticiando a ligação clandestina, além do Termo de Ocorrência e Inspeção. O referido documento detalha a irregularidade: condutores do ramal de ligação decapados de forma proposital, com derivação sem passar pela medição. Indica, ainda, que a carga desviada alimentava lâmpada, geladeira, TV e som. O depoimento em juízo das testemunhas, além disso, evidenciam que a ligação foi feita de forma grosseira.

Desse modo, o standard probatório indicado demonstra que há inequívoca prova da
materialidade
do delito.

Quanto à
autoria
delitiva
, as provas coligidas aos autos apontam, com segurança, para a responsabilidade criminal do apelado.

Nesse contexto, o acervo probatório revela que o apelado era possuidor direto do imóvel onde constatada a fraude, residindo no local e usufruindo, de forma exclusiva, da energia elétrica desviada.

Sob esse prisma, torna-se inverossímil a tese defensiva de desconhecimento da irregularidade, especialmente porque o próprio acusado admitiu saber que o fornecimento regular havia sido suspenso por inadimplência desde fevereiro de 2019. Por conseguinte, a manutenção de residência plenamente iluminada e equipada, sem o recebimento de faturas ou contraprestação financeira à concessionária por longo período, evidencia dolo de aproveitamento da fraude.

Ademais, a prova testemunhal técnica descreve que a ligação clandestina foi realizada de forma grotesca e visível, com fios decapados e derivação direta antes do medidor.

Dessa forma, a conjugação de fatores (posse do imóvel, suspensão prolongada do fornecimento, restabelecimento por meio de ligação clandestina rudimentar e benefício exclusivo) forma quadro probatório harmônico, coerente e suficiente para afastar dúvida razoável quanto à autoria. A tese defensiva não encontra respaldo mínimo nos autos, revelando-se meramente argumentativa.

Superadas as questões relativas à materialidade e autoria, impõe-se o exame da dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade não extrapola a normalidade do tipo; o réu não possui antecedentes criminais aptos a exasperar a pena nesta etapa; não há elementos para aferir conduta social ou personalidade; motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes à espécie; a vítima em nada contribuiu para o delito. Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

O regime inicial para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, é o
aberto
.

Presentes requisitos do art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em: 1) prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo da execução; e 2) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social.

Arrimado nas considerações ora tecidas
, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para condenar OSMAR VITORINO DE MOURA como incurso nas sanções do art. 155, § 3º, do Código Penal,
à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Caso esta eg. Câmara assim entenda, e havendo o trânsito em julgado para o Ministério Público, retornem os autos conclusos para a aferição da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)